Tribunal: TJMT
Processo: 1028661-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028661-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), EVALDO SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 103.210.711-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. MODULAÇÃO DAS PARCELAS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação indenizatória, facultando o parcelamento das custas em seis vezes, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, não preenchidos os pressupostos legais para a gratuidade integral, é possível o deferimento do parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que revelem condição econômica incompatível com o benefício.

No caso, a documentação juntada não comprova situação de penúria ou de absoluta insuficiência financeira, motivo pelo qual foi corretamente indeferido o pedido de gratuidade integral.

Diante da alegação de dificuldades financeiras e da ausência de comprovação de total incapacidade econômica, é cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §6o, do CPC e na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira. 2. Não preenchidos os requisitos para a gratuidade integral, é cabível a concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.853.013/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; TJMT, RAI 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022; TJMT, RAI 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Evaldo Sampaio de Souza contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação indenizatória
movida em face do
Banco do Brasil S.A.
,
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, facultando, contudo, o
parcelamento das custas judiciais
, devendo a parte autora comprovar o
recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias
, nos termos do
art. 98, §6o, do Código de Processo Civil
.

Inconformado, o agravante recorre sustentando, em síntese, que a decisão agravada contrariou o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Aduz que sua renda líquida mensal é inferior a dez salários mínimos, o que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, gera presunção relativa de insuficiência financeira, não sendo a contratação de advogado particular motivo suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da benesse inviabiliza, na prática, o prosseguimento da ação e o próprio acesso à jurisdição, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia e do amplo acesso à justiça. Alternativamente, requer a concessão parcial do benefício, com redução das despesas ou manutenção do parcelamento, e, em último caso, a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, para eventual complementação documental.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 310878352).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 313515914)
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 316708893).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Evaldo Sampaio de Souza propôs ação indenizatória em face do Banco do Brasil S.A., tendo a douta magistrada
a quo
,
indeferido o pedido de gratuidade da justiça
, facultando, contudo, o
parcelamento das custas judiciais
, devendo a parte autora comprovar o
recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias
, nos termos do
art. 98, §6o, do Código de Processo Civil
.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisium
sustentando que

contrariou o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Aduz que sua renda líquida mensal é inferior a dez salários mínimos, o que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, gera presunção relativa de insuficiência financeira, não sendo a contratação de advogado particular motivo suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da benesse inviabiliza, na prática, o prosseguimento da ação e o próprio acesso à jurisdição, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia e do amplo acesso à justiça. Alternativamente, requer a concessão parcial do benefício, com redução das despesas ou manutenção do parcelamento, e, em último caso, a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, para eventual complementação documental.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido, neste caso, ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

No caso em exame, embora o agravante tenha juntado aos autos sua declaração de imposto de renda (id. 195295235 – autos de origem), deixou de apresentar outros elementos capazes de evidenciar de forma concreta sua real situação econômica, como extratos bancários, comprovantes de despesas familiares, faturas de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos aptos a demonstrar, minimamente, sua alegada hipossuficiência financeira e a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A decisão proferida pela juíza de origem, que mantém contato direto com as partes e melhor aprecia os aspectos fáticos do processo, revela-se razoável e devidamente fundamentada, devendo ser prestigiada por refletir a prudência e a proximidade do magistrado com a realidade probatória.

Os elementos constantes dos autos, portanto,
não corroboram a alegação de incapacidade econômica absoluta
, mostrando-se
incompatíveis com a miserabilidade jurídica
exigida para a concessão da
gratuidade da justiça
. Ainda que o recorrente alegue dificuldades financeiras, não se comprovou estado de penúria ou impossibilidade concreta de arcar com as despesas do processo.

Cumpre ressaltar que o julgador deve
avaliar o conjunto probatório existente nos autos
para decidir sobre o deferimento do benefício, visto que
a mera declaração de pobreza não é suficiente
, tratando-se de
presunção relativa (iuris tantum)
,
nos termos do
art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil
.

Conforme já destaquei em julgados anteriores:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Todavia, diante do contexto fático-probatório e da alegação de dificuldade financeira, entendo cabível a concessão do parcelamento das custas processuais, conforme autoriza o art.
98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Dessa forma, embora o agravante
não preencha os requisitos para a concessão integral da justiça gratuita
, as
circunstâncias específicas do caso
, notadamente a
dificuldade financeira
e o
alto valor das custas iniciais
,
autorizam a modulação do benefício
, permitindo-lhe o
parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas
, com correção monetária, conforme a norma acima transcrita.

Precedentes desta Câmara reforçam tal entendimento:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante do exposto, autorizo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme o disposto no art. 98, §6o, do CPC e no art. 468, §§6o e 7o, da CNGC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025